Tribunal: TJDFT
Processo: 0002564-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embora a quantidade de maconha apreendida, cerca de 740g (setecentos e quarenta gramas) seja considerável, tal quantitativo, isoladamente, não se presta para configuração da traficância, mormente dada à natureza da droga, notoriamente de menor potencial lesivo em relação às demais substâncias ilícitas.
2. Diante do cenário fático-probatório, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, impõe-se a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).
3. Recursos parcialmente providos.